Tribunal: TJDFT
Processo: 0707715-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PUBLICAÇÃO. PRELIMINAR FORNECIMENTO. TRATAMENTO DE HEMOFILIA. DIREITO FUNDAMENTAL. SAÚDE. RELATÓRIO MÉDICO. INDISPENSÁVEL. EFICAZ. POSSIBILIDADE.
1. O magistrado é o destinatário da prova, deve valorar a necessidade ou não de sua da produção, conforme o princípio do livre convencimento motivado.
2. Demonstrado ser indispensável, eficaz e urgente, com respaldo no direito fundamental à saúde, obriga-se o ente estatal a fornecer o tratamento ao paciente, ainda que não padronizado. (artigo 196 da Constituição Federal).
3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Recurso conhecido e provido.